Tribunal: TJES
Processo: 5016057-70.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016057-70.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCELIA MARIA ZANOTTI FAGUNDES BARATA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5016057-70.2023.8.08.0012

RECORRENTE: JUCELIA MARIA ZANOTTI FAGUNDES BARATA

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO ACOLHIDA EM SENTENÇA E NÃO IMPUGNADA VIA RECURSO. TRÂNSITO EM JULGADO DESSE CAPÍTULO DA SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A REQUERIDA EM DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
JUCELIA MARIA ZANOTTI FAGUNDES BARATA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A,
na qual narra a parte autora, brevemente, que, ao consultar seu CPF no site Serasa, a fim de monitorar a pontuação de seu score, a autora foi surpreendida com o registro de várias cobranças em seu nome, nos valores de R$ 272,19, R$ 83,02, R$ 77,60, R$ 77,03 e R$ 34,54, que alcança a importância de R$ 544,38. Aduz que não reconhece os débitos registrados pela requerida, uma vez que sempre pagou regularmente pelos serviços contratados. Assevera que em razão das cobranças registradas pela requerida, a pontuação score da autora é diretamente afetada. Em razão disso, foi negada a aprovação de crédito junto à Casas Bahia. Com tais alegações requer, ao final, a declaração de inexistência de débito e compensação por danos morais.

Contestação apresentada, ao ID 8774997.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8775007)

que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, relacionados ao contrato de nº 1100284531-AMD, devendo a ré retirar tais dívidas da plataforma de negociação mencionada.

Com isso,
dou por meritoriamente
resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão de Id. 33681046.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID 8775009), sustentando que a total má-fé da recorrida em realizar cobranças por débitos vinculados a linha que não pertence a recorrente, o que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos morais.

Contrarrazões ao ID 8775011, ocasião em que a requerida impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

De início, reconsidero a decisão de ID 9103854 e
DEFIRO
o benefício da gratuidade de justiça a parte autora/recorrente, haja vista que logrou êxito em demonstrar documentalmente a sua hipossuficiência econômica, conforme espelho do benefício do INSS apresentado ao ID 9132814.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 8775011 – págs.04/05).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito. Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

No caso em tela, vejo que transitou em julgado o capítulo da sentença que trata sobre a inexigibilidade dos débitos referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, relacionados ao contrato de n. 1100284531-AMD. Isso porque, tal capítulo não foi objeto de recurso.

Saliento que apenas a parte autora apresentou Recurso Inominado e impugna a ausência de reconhecimento do dano moral, em razão do lançamento indevido dos seus dados na plataforma do “Serasa Limpa Nome”
.

Oportuno registrar que o caso
sub judice
não se enquadra dentre aqueles que tiveram a suspensão processual determinada pelo STJ. Apenas foi determinada a suspensão de processos que envolvam a inscrição do nome de devedores na plataforma "Serasa Limpa Nome" e similares para cobrança de
dívida prescrita
- o que não é o caso dos autos.

Pois bem.

Com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, entendo como devida a indenização pretendida.

A inclusão do nome da consumidora na plataforma
“SERASA LIMPA NOME”,
apesar de não se tratar de negativação do nome do devedor, mantém-se o registro de inadimplência por tempo indeterminado, além de interferir negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do consumidor (FONTE:
https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-queescore-de-credito/
).

Nesse aspecto, tendo em vista que o mecanismo é utilizado principalmente pelas instituições financeiras para conceder ou negar crédito ao solicitante, evidente que a informação da inadimplência causa prejuízos ao consumidor, violando o princípio da boa-fé objetiva, assim como está afetando a moralidade contratual.

Assento, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a natureza jurídica da plataforma Serasa Limpa Nome, já entendeu não como um órgão propriamente de restrição de crédito, já que não representa um cadastro negativo, mas apenas uma plataforma que permite a renegociação entre consumidor e devedor (REsp n. 2.100.422, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJ 7.11.2023).

Não obstante tal definição, na prática, a referida plataforma acaba por funcionar como um instrumento de ilegítima coerção ao pagamento da dívida, já que permite o acesso de tais informações pelas instituições financeiras que, por sua vez, são responsáveis pela concessão de crédito, interferindo, inclusive, no denominado “score” do consumidor.

Nesse particular, anoto que consoante o documento apresentado ao ID 8774672 e não impugnado pela requerida (art. 373, II), a autora/recorrente teve o pedido de crediário negado junto à Casas Bahia, muito provavelmente, em razão das aludidas anotações. Tal situação, a meu ver, só reforça a indenização pretendida.

No tocante ao valor do dano moral
, sua compensação deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser atualizado a partir do arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários ante provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)